Tribunal: TJPA
Processo: 0818244-47.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818244-47.2025.8.14.0051

APELANTE: MANOEL FREIRES NOGUEIRA

APELADO: BANCO CBSS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos em benefício previdenciário oriundos de empréstimo consignado que o autor afirma não ter contratado.

2. O juízo de origem entendeu inexistirem indícios mínimos de fraude e afastou a produção de prova pericial grafotécnica, julgando improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário; (ii) configurada a fraude na contratação de empréstimo consignado, são devidos danos morais; e (iii) é cabível a repetição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297/STJ.

5. Impugnada especificamente a assinatura constante do contrato, incumbe ao banco comprovar sua autenticidade, conforme art. 429, II, do CPC e tese firmada no Tema 1.061 do STJ. Ônus do qual não se desincumbiu.

6. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

7. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 3.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. Considerando que os descontos se iniciaram após 30/03/2021, aplica-se a tese firmada nos EAREsp 600.663/RS, sendo cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
: 1. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC. 2. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário gera dano moral presumido. 3. É cabível a repetição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, quando configurada cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA); Súmulas 297, 362, 479 e 54/STJ; EAREsp 600.663/RS
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELAÇÃO Nº 0818244-47.2025.8.14.0051

APELANTE: MANOEL FREIRES NOGUEIRA

APELADO: BANCO DIGIO S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MANOEL FREIRES NOGUEIRA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta pelo autor em face de
BANCO DIGIO S.A,
ora apelado.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 35444500
, o autor MANOEL FREIRES NOGUEIRA alega que é idoso, aposentado e hipossuficiente, e que sofre descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes do contrato de empréstimo consignado nº 815826812, atribuído ao BANCO DIGIO S.A., que afirma jamais ter contratado ou recebido. Sustenta falsidade da assinatura, inexistência de manifestação de vontade e falha na prestação do serviço, requerendo tutela para suspender cobranças, nulidade contratual, cessação dos descontos, restituição em dobro, danos morais de R$15.000,00, inversão do ônus da prova e perícia grafotécnica.

Em sua contestação
(ID 35444568)
o BANCO DIGIO S/A argui preliminares. No mérito, defende a regularidade da contratação, aduzindo a existência de instrumento contratual assinado e documentos de movimentação financeira. Sustenta inexistirem ato ilícito, falha na prestação do serviço, dano moral e repetição de indébito, impugnou a alegação de fraude e requereu a improcedência dos pedidos, com reconhecimento de litigância de má-fé.

Sobreveio a sentença de
ID 35444578
na qual o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, considerando a ausência de indícios mínimos de fraude, afastando falha na prestação do serviço, dano moral e repetição de indébito.

Inconformado, MANOEL FREIRES NOGUEIRA interpôs recurso de apelação
(ID 35444579)
sustentando que jamais firmou o contrato bancário apresentado pelo BANCO DIGIO S.A. e que a assinatura aposta no instrumento contratual não lhe pertence, razão pela qual a sentença seria nula por cerceamento de defesa, ao julgar antecipadamente improcedentes os pedidos sem permitir a produção da perícia grafotécnica requerida desde a inicial. Alega que a controvérsia é eminentemente fática e técnica, não podendo ser solucionada apenas com documentos unilaterais do banco ou comprovante de TED. Invoca os arts. 369, 370 e 429, II, do CPC, afirmando caber ao réu comprovar a autenticidade da assinatura impugnada. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Contrarrazões apresentadas por BANCO DIGIO S/A no
ID 35444584
em que sustenta a regularidade do contrato de empréstimo firmado, refutando quaisquer vícios ou ilegalidades. Pugna pela manutenção da sentença.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia a definir se é válida e eficaz a contratação do empréstimo consignado nº 815826812, atribuído ao BANCO DIGIO S.A., diante da alegação do autor/apelante MANOEL FREIRES NOGUEIRA de que jamais firmou o instrumento contratual apresentado pela instituição financeira e de que a assinatura nele aposta não lhe pertence.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Dito isto, passo a analisar as teses levantadas pela recorrente.

I. DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Nas razões recursais, sustenta o autor/apelante MANOEL FREIRES NOGUEIRA que o empréstimo consignado nº 815826812, vinculado ao seu benefício previdenciário, foi celebrado mediante fraude, sem sua anuência, inexistindo relação jurídica válida a amparar os descontos incidentes sobre sua aposentadoria. Afirma que jamais firmou contrato bancário com o BANCO DIGIO S.A. e que a assinatura aposta no instrumento contratual apresentado pela instituição financeira não lhe pertence, conforme impugnação formulada desde a petição inicial de
ID 35444500
, reiterada na réplica de
ID 35444577
e nas razões de apelação de
ID 35444579.

Embora o banco apelado sustente a regularidade da contratação, limitou-se à juntada de instrumento contratual e comprovante de TED, IDs 35444569/35444570
, sem comprovação técnica idônea acerca da autenticidade da assinatura expressamente impugnada pelo consumidor.
No caso, a controvérsia não envolve contratação digital por biometria facial ou validação eletrônica, mas documento
cuja assinatura é atribuída ao autor e por ele negada, razão pela qual a prova pericial grafotécnica requerida mostra-se diretamente relacionada ao ponto central da lide, sobretudo diante da alegada divergência gráfica, da condição de idoso do apelante e da impugnação específica da contratação
.

Tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), incumbindo à instituição financeira demonstrar, de forma cabal, a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Cumpre destacar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.061, segundo o qual, havendo impugnação específica quanto à autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário (inclusive digital) recai sobre a instituição financeira o dever de comprovar a veracidade do instrumento apresentado, nos termos do art. 429, II, do CPC, aplicável como exceção à regra geral do art. 373 do mesmo diploma.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015
cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova
. Esclareceu, ainda, que "a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Assim, o banco réu/apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, eis que durante toda a instrução processual não requereu a realização de perícia a fim de comprovar a autenticidade da contratação.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não. Neste sentido, a
Súmula 479

do STJ
: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In verbis
:

Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco apelado.

II. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do
STJ
:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
condeno o banco apelado ao

pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3. Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – TITULO DE CAPITALIZAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO APELANTE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 – MAJORAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VERBAS SUCUMBENCIAIS FIXADAS EM 10% (DEZ POR CENTO) – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que o quantum indenizatório fixado a título de danos morais seria excessivamente diminuto e insuficiente para compensar o abalo moral impingido, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados em patamar máximo permitido por lei. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que o quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se diminuto, impondo sua majoração na hipótese, que, outrossim, não deve ocorrer no patamar requerido pelo apelante, demonstrando-se razoável e proporcional sua fixação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o patamar consagrado pela jurisprudência pátria em casos similares. 3. Com relação ao pedido de majoração dos ônus sucumbenciais, sem razão a parte autora, uma vez que, estes foram fixados em conformidade com as disposições contidas do art. 85, § 2º do CPC. 4. Dessa forma, a sentença merece reforma, com a majoração do dano moral, passando de R$ 2.000,00 (dois mil) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se o patamar fixado a título de honorários sucumbenciais, eis que se encontra nos parâmetros do art. 85, § 2º do CPC. 5. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido, tão somente para majorar os danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002662-76.2019.8.14.0107 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. DÍVIDA EXISTENTE. O ERRO NO VALOR INSCRITO DA DÍVIDA, EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO TEM O CONDÃO DE CAUSAR DANO MORAL AO DEVEDOR. PRECEDENTE DO STJ. CONTUDO, IN CASU, RESTOU DEMONSTRADA FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, HAJA VISTA QUE A DÍVIDA FOI INSCRITA EM VALOR MUITO SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO (UM MILHÃO DE REAIS). DANO MORAL CABÍVEL. QUANTUM DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) SE AFIGURA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0084062-20.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2022)

III. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Por fim, a apelante requer em suas razões, a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados pelo banco recorrido.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, em casos de cobranças indevidas, como ocorre neste processo, não é necessária a comprovação de má-fé. No entanto,
os efeitos dessa decisão foram modulados, de modo que a devolução em dobro desses valores somente se aplica a cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021, no caso EAREsp 600663-RS
.

Em conformidade com essa orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

A tese firmada pelo STJ estabelece que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é cabível sempre que a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa. Contudo, a modulação de efeitos limita a aplicação desse entendimento às cobranças efetuadas após 30/03/2021, exceto em casos de prestação de serviço público.

No caso concreto, da análise do histórico de empréstimos consignados vinculado ao benefício previdenciário do autor MANOEL FREIRES NOGUEIRA, acostado ao
ID 35444502
, verifica-se que o
contrato controvertido nº 815826812
, atribuído ao BANCO DIGIO S.A.,
foi incluído em 22/04/2021, com início dos descontos em 05/2021, término previsto para 04/2028
, parcela mensal de R$ 53,00 e valor supostamente liberado de R$ 2.158,90. Assim, caso reconhecida a invalidade da contratação, observa-se que a avença é posterior à publicação do acórdão paradigma do STJ, em 30/03/2021, circunstância que afasta óbice decorrente da modulação de efeitos fixada pela Corte Especial,
autorizando a restituição em
dobro
dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

IV. DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS AO AUTOR

No tocante à compensação dos valores supostamente depositados em favor do autor/apelante, observa-se que incumbia ao banco réu demonstrar, de forma clara e inequívoca, não apenas a regularidade da contratação do empréstimo consignado nº 815826812, mas também a efetiva disponibilização e fruição do numerário pelo demandante.

Embora a instituição financeira sustente que o valor de R$ 2.158,90 foi transferido via TED para conta indicada como de titularidade de MANOEL FREIRE NOGUEIRA, conforme comprovante de
ID 35444570
, a controvérsia não reside no simples crédito formal, mas na formação válida do vínculo contratual. Isso porque o autor afirma que jamais firmou o contrato bancário apresentado pelo BANCO DIGIO S.A. e que a assinatura aposta no instrumento não lhe pertence, tendo requerido perícia grafotécnica para elucidar a autenticidade da contratação. Assim, eventual compensação somente poderá ser adequadamente examinada após o esclarecimento técnico acerca da validade do contrato impugnado.

A instituição limitou-se à juntada de telas sistêmicas e registros internos, documentos produzidos unilateralmente, desprovidos de autenticação bancária externa ou comprovação técnica idônea acerca da efetiva movimentação voluntária dos valores pelo autor.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, competia ao banco comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Assim, inexistindo prova robusta de que o autor tenha usufruído legitimamente do valor creditado (sobretudo diante da alegação consistente de fraude e desvio imediato) não há que se falar em compensação automática, sob pena de transferir ao consumidor os riscos inerentes à atividade bancária, em afronta à teoria do risco do empreendimento e à Súmula 479 do STJ.

Por fim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado conforme art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ. No que tange aos danos morais, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MANOEL FREIRES NOGUEIRA, para reformar a sentença e:

(i) declarar a inexistência de relação jurídica entre o apelante MANOEL FREIRES NOGUEIRA e o apelado BANCO DIGIO S.A., relativamente ao contrato de
empréstimo consignado nº 815826812
, vinculado ao benefício previdenciário do autor;

(ii) Condenar o banco apelado à indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

(iii) condenar o apelado à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante, considerando que os descontos se iniciaram após 30/03/2021, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com incidência de correção monetária e juros legais.

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus sucumbencial, condenando o banco requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor da condenação, já considerando o trabalho recursal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026